Tribunal: TJDFT
Processo: 0743128-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em embargos à execução, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica da requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz da presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício.
4. No caso, a decisão agravada baseou-se exclusivamente em critérios objetivos, como a renda bruta e o cargo público da agravante, sem considerar sua real situação econômica e sem oportunizar a comprovação exigida pelo art. 99, §2o, do CPC, violando o devido processo legal.
5. A documentação juntada aos autos, incluindo declaração de hipossuficiência e comprovantes de despesas, demonstra que a agravante não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, não havendo elementos que infirmem tal presunção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC favorece a pessoa natural, sendo vedado o indeferimento da gratuidade de justiça sem elementos concretos que a infirmem. 2. A negativa do benefício com base em critérios objetivos, como renda bruta ou cargo público, sem análise da real capacidade econômica, viola o devido processo legal”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, §§5o e 6o; 99, §§2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.664.505/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 08/02/2021, DJe 11/02/2021. TJDFT, Acórdão 1977834, ApCiv 0745021-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/03/2025, p. 26/03/2025; Acórdão 2060769, ApCiv 0701087-47.2025.8.07.0019, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 23/10/2025, p. 12/11/2025.